Tribunal: STJ
Processo: 1016377-87.2021.8.26.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2146033 - SP (2024/0175910-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MONALISA MICHELE COSTA
RECORRENTE
: PIETRO SEABRA IUMATTI VALENCA
ADVOGADO
: ITAMIR ANTUNES FERREIRA - SP108219
RECORRENTE
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
RECORRENTE
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
RECORRIDO
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
RECORRIDO
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
AGRAVANTE
: MONALISA MICHELE COSTA
AGRAVANTE
: PIETRO SEABRA IUMATTI VALENCA
ADVOGADO
: ITAMIR ANTUNES FERREIRA - SP108219
AGRAVADO
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
AGRAVADO
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ISOLADOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. CONTRATO COMPLEXO DE LOCAÇÃO COM
OPÇÃO DE COMPRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA
DA LEGISLAÇÃO PROTETORA DO CONSUMIDOR. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.
1. A caracterização de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do
CPC) não se verifica quando há decaimento em um dos três pedidos
Documento eletrônico VDA52443169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c41376a8-5e79-4c9b-a114-8a81fcce2b8d

formulados, com ajuste da distribuição das despesas para 1/3 e 2/3
segundo a proporcionalidade do êxito.
2. A relação jurídica envolvendo contrato complexo de locação de
imóvel com opção de compra, quando caracterizada abusividade e
informação deficitária, atrai a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
3. A devolução parcial de valores pagos em contratos abusivos deve
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a
aplicação automática de percentuais previstos em legislação específica.
4. Agravo conhecido e recursos especiais não providos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52443169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c41376a8-5e79-4c9b-a114-8a81fcce2b8d

RECURSO ESPECIAL No 2146033 - SP (2024/0175910-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MONALISA MICHELE COSTA
RECORRENTE
: PIETRO SEABRA IUMATTI VALENCA
ADVOGADO
: ITAMIR ANTUNES FERREIRA - SP108219
RECORRENTE
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
RECORRENTE
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
RECORRIDO
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
RECORRIDO
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
AGRAVANTE
: MONALISA MICHELE COSTA
AGRAVANTE
: PIETRO SEABRA IUMATTI VALENCA
ADVOGADO
: ITAMIR ANTUNES FERREIRA - SP108219
AGRAVADO
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
AGRAVADO
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ISOLADOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. CONTRATO COMPLEXO DE LOCAÇÃO COM
OPÇÃO DE COMPRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA
DA LEGISLAÇÃO PROTETORA DO CONSUMIDOR. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.
1. A caracterização de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do
CPC) não se verifica quando há decaimento em um dos três pedidos
Documento eletrônico VDA52186591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:42
Código de Controle do Documento: ae98ae10-e304-4775-a11c-169655ec2a17

formulados, com ajuste da distribuição das despesas para 1/3 e 2/3
segundo a proporcionalidade do êxito.
2. A relação jurídica envolvendo contrato complexo de locação de
imóvel com opção de compra, quando caracterizada abusividade e
informação deficitária, atrai a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
3. A devolução parcial de valores pagos em contratos abusivos deve
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a
aplicação automática de percentuais previstos em legislação específica.
4. Agravo conhecido e recursos especiais não providos.

RELATÓRIO

Recurso
especiais
interpostos
por
MASA
VINTE
E
CINCO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.
e
MASA
VINTE
E
QUATRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (MASA), de um lado, e MONALISA
MICHELE COSTA e PIETRO SEABRA IUMATTI VALENÇA de outro (MONALISA e
PIETRO), o último com seguimento negado pela corte de origem.
Desafiam acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado (e-STJ, fls. 404-417):

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. Sentença de parcial
procedência da ação e da reconvenção. Apelo dos autores. Celebração
de instrumento particular de locação e contrato acessório de opção de
compra de bem imóvel, com desconto equivalente aos aluguéis pagos no
valor final de venda do bem. Relação jurídica complexa e não típica de
locação que enseja a aplicação das normas consumeristas. Modalidade
de aluguel aplicado que atrai interessados na aquisição facilitada de bem
imóvel e não meros locatários. Parcelas de entrada travestidas de
aluguel. Constatação de inviabilidade financeira ao final do prazo de
locação, pois aplicados índices que elevam o valor do bem a patamares
muito superiores ao valor de mercado, impossibilitando, ainda, o
financiamento bancário. Abusividade constatada, na medida em que ilide
o direito do consumidor à restituição das parcelas pagas. Ministério
Público de São Paulo que ajuizou Ação Civil Pública para discutir a
questão, ainda pendente de julgamento. Negócio que possui, na
realidade, natureza jurídica de compra e venda. Autores que desistiram
da aquisição e que, portanto, possuem direito à restituição de parte das
parcelas pagas. Retenção de 25% dos valores pagos em atenção aos
Documento eletrônico VDA52186591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:42
Código de Controle do Documento: ae98ae10-e304-4775-a11c-169655ec2a17

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Danos materiais
parcialmente constatados. Reconvenção improcedente. Redistribuição
do ônus da sucumbência. Precedentes da Corte. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração foram inicialmente rejeitados (e-STJ, fls. 488
/491); em segundos embargos, houve acolhimento parcial para ajustar a
distribuição das despesas processuais à sucumbência (e-STJ, fls. 505-
507).

Nas razões do recurso especial oferecido por MONALISA e PIETRO, alegam-
se que o acórdão recorrido contrariou o
parágrafo único, do CPC, ao impor aos
art. 86,
recorrentes metade das custas e honorários, embora tenham sucumbido em parte
mínima, desconsiderando o princípio da causalidade (e-STJ fls. 511-514).
Por sua vez, MASA aduziu, em seu recurso especial, (1) inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e incidência exclusiva da Lei do Inquilinato; (2)
impossibilidade de devolução de valores em razão da natureza locatícia; (3) prevalência
dos princípios da função social do contrato e da boa-fé; (4) necessidade de condenação
integral de custas, despesas processuais e honorários aos recorridos; e (5)
enriquecimento ilícito dos recorridos (art. 884 do Código Civil) pela devolução de 75%
dos valores pagos a título de aluguel (e-STJ, fls. 420-442).
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 538-546), sobreveio decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre de MONALISA e PIETRO (e-STJ, fls. 557/558),
ensejando a interposição de agravo (e-STJ, fls. 561-569) e subsequente contraminuta (e-
STJ, fls. 571-579). O Recurso de MASA foi admitido.
É o relatório.
VOTO

Em que pese o respeitável articulado, sem razão ambos os recorrentes.

(1) Do agravo e do recurso especial de MONALISA e PIETRO

Inicialmente, verifico que o agravo é tempestivo e impugna, de maneira
adequada, os fundamentos da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao
exame do seu recurso especial.

(1.1) Alegação de sucumbência mínima

Documento eletrônico VDA52186591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:42
Código de Controle do Documento: ae98ae10-e304-4775-a11c-169655ec2a17

MONALISA e PIETRO sustentaram que apenas um pedido de pequeno valor
foi rejeitado, atraindo a regra do parágrafo único do
do CPC.
art. 86
Nada obstante, a despeito da fixação da sucumbência recíproca no patamar
de 50% para as despesas e honorários mínimos por equidade, após aclaramento nos
segundos embargos, o tribunal local reconheceu que os autores formularam três pedidos,
logrando êxito em dois e decaindo em um. Sobreveio redistribuição das custas a 1/3 para
os autores e 2/3 para as rés, tudo a partir da análise do contexto fático.
Desse modo, inadmissível revolver a matéria, à luz do óbice imposto pela
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE
DA PARTE . RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
EXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE
.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS E VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1 . O Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem
direito autônomo do advogado, à luz do disposto no
da
art. 23
a parte possui legitimidade concorrente para discutir a
Lei 8.906/1994,
respeito do tema. 2 . O STJ possui remansosa jurisprudência no sentido
de que "a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos
na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência
mínima ou recíproca, encontra óbice na
por revolver
Súmula n.7/STJ,
matéria eminentemente fática" (AgInt no REsp n. 2.116 .534/SC, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe de
. 3. Agravo interno desprovido.
23/5/2024)
(AgInt no AREsp 2.188.862/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Data de Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
21/10/2024,
28/10/2024)

Cuida-se de posicionamento decantado nesta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
BENEFÍCIO ECONÔMICO . EMPREGO DO VALOR DA CAUSA COMO
BASE DA CÁLCULO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . ALEGAÇÃO DE
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. JUÍZO AVALIATIVO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias atestaram a
inexistência de benefício econômico decorrente diretamente da ação e
empregaram como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor
atualizado da causa. A revisão desta compreensão encontra óbice da
Documento eletrônico VDA52186591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:42
Código de Controle do Documento: ae98ae10-e304-4775-a11c-169655ec2a17

Súmula n . 7 do STJ. 2. O quantum dos honorários sucumbenciais foi
fixado com observância dos limites percentuais constantes no
§ 3
art. 85,
.o, do Código de Processo Civil/2015, não havendo flagrante
desproporcionalidade que justifique a rediscussão de valores em recurso
especial. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no AREsp 1.344.089/RJ, Relator Ministro TEODORO SILVA
SANTOS, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
13/5/2024,
21/5/2024)

Aliás, como antevisto na decisão de inadmissibilidade, a pretensão demanda
revaloração do grau de êxito e do conteúdo dos pedidos, providência inviável na via
especial. Daí a manutenção do parâmetro adotado, que se harmoniza com a lógica da
sucumbência delineada no título judicial.

(2) Recurso especial de MASA

(2.1) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Reconhecida a natureza jurídica de compra e venda em relação complexa,
com “aluguel aplicado” funcionando como parcelas de entrada e falha no dever de
informação, incidem as normas consumeristas.
Mais ainda, constatada a abusividade da prática, que inviabiliza a aquisição ao
final, inclusive pela elevação do preço por índices que tornam o saldo impagável, não há
que se falar na incidência exclusiva da Lei do Inquilinato.
Vale observar que a decisão não se baseou apenas nas provas juntadas aos
autos, como também anotou a jurisprudência do tribunal de origem em casos reiterados
e, sobretudo, o advento de Ação Civil Pública envolvendo ferida a consumidores em
relação ao empreendimento em questão (ainda pendente de julgamento - no 1010115-
24.2021.8.26.0068).

(2.2) Impossibilidade de devolução de valores

Porquanto caracterizada a abusividade do modelo de negócio, sustentado em
“parcelas de entrada travestidas de aluguel”, anotou-se a inviabilidade financeira para o
consumidor e a necessidade de sua tutela, com devolução parcial como efeito da
resolução do compromisso de compra e venda.
Documento eletrônico VDA52186591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:42
Código de Controle do Documento: ae98ae10-e304-4775-a11c-169655ec2a17

Em razão disso, justificou-se a retenção em 25% por razoabilidade e
proporcionalidade, afastando, no caso concreto, a aplicação automática dos percentuais
da
por contrariar o
do CDC.
Lei 13.786/2018,
art. 53
Revolver todos esses temas encontra óbice na Súmula 7 do STJ, conforme a
jurisprudência da Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL . INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. 1 . Nas hipóteses de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é
admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10%
a 25% do total da quantia paga 2. A Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do
leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de
rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ . 3. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no AREsp 2.051.509/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/3/2023,
23/3/2023)

(2.3) Princípios da função social do contrato e da boa-fé

A constatação de práticas abusivas e enganosas, quando elidem o direito do
consumidor à restituição de parcelas pagas, caracteriza desequilíbrio econômico e
vantagem exagerada.
Ademais, observada a falha no dever de informação e o caráter simulado dos
instrumentos (locação e opção de compra) como compromisso de compra e venda, não
há que se falar em função social ou boa-fé na contratação, porque viciada.
Inviável, pois o articulado de preservação do negócio e tampouco
enriquecimento ilício do consumidor, mormente porque preservada a devolução dos
valores com abatimento comumente aplicado em hipóteses desse jaez.

(2.4) Imposição da sucumbência

Documento eletrônico VDA52186591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:42
Código de Controle do Documento: ae98ae10-e304-4775-a11c-169655ec2a17

Conforme já adiantado na rejeição do recurso apresentado por MONALISA e
PIETRO, a temática foi aclarada nos embargos, com fundamentação baseada na
proporcionalidade do decaimento por pedidos.
Mais ainda, segundos embargos acolhidos parcialmente para ajustar a
distribuição das custas e despesas à efetiva sucumbência. Inamissível, pois, reexaminar
a temática considerando a fixação com esteio na análise fática, na esteira do
entendimento desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1
.
Segundo
a
jurisprudência do STJ, na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.
2. Essa Corte Superior tem
Súmula 326/STJ.
entendimento firme no sentido de ser impossível rever o quantitativo em
que autor e ré decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência
recíproca ou mínima, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela
. Precedentes. 3.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1.947.117/CE, Julgamento: 27/6/2022,
PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/7/2022)
Nessas condições,
do agravo de MONALISA e PIETRO, mas
CONHEÇO
aos recursos especiais.
NEGO PROVIMENTO
MAJORO em 3% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de cada um dos recorrentes, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:42
Código de Controle do Documento: ae98ae10-e304-4775-a11c-169655ec2a17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.146.033 / SP
Número Registro: 2024/0175910-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10163778720218260068
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MONALISA MICHELE COSTA
RECORRENTE : PIETRO SEABRA IUMATTI VALENCA
ADVOGADO
: ITAMIR ANTUNES FERREIRA - SP108219
RECORRENTE : MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRENTE : MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
RECORRIDO
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRIDO
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
AGRAVANTE
: MONALISA MICHELE COSTA
AGRAVANTE
: PIETRO SEABRA IUMATTI VALENCA
ADVOGADO
: ITAMIR ANTUNES FERREIRA - SP108219
AGRAVADO
: MASA VINTE E CINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA52419283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:08
Código de Controle do Documento: ebf5f9d5-698e-468f-b721-d021b5d3f8d1

AGRAVADO
: MASA VINTE E QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU GONÇALES - SP174404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:08
Código de Controle do Documento: ebf5f9d5-698e-468f-b721-d021b5d3f8d1